Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717408-67.2023.8.07.0007 DESPACHO Concedo o prazo de 10 dias para a apelante comprovara necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator